Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-20.2022.8.11.0106
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000316-20.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSIANE ROQUE CASTILHO - CPF: 730.876.101-00 (APELADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), R P DE ARAUJO ATACADO - CNPJ: 26.566.778/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 441.780.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -

REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - (ART. 90, §4o, CPC) - INAPLICABILIDADE - RESISTÊNCIA AO PEDIDO (TEMA 872/STJ) - QUANTIFICAÇÃO - FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - TEMA 1.076/STJ - ADEQUAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - RESSARCIMENTO DAS CUSTAS DESPENDIDAS PELA PARTE VENCEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o réu (embargado) não reconheceu a procedência do pedido, é incabível a redução dos honorários de que trata o art. 90, §4o, do CPC.

2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os
§§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC.

3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000316-20.2022.8.11.0106, aforados por JOSIANE ROQUE CASTILHO, que assim dispôs:
“julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para reconhecer a posse e propriedade da embargante referente aos 70 hectares de terras registradas sob a matrícula 131, descritas nas escrituras públicas de cessão e transferência de direitos de id. 88689086 e id. 88689087, e, assim, determinar a exclusão de suas terras da arrematação constante nos autos n° 1000318-58.2020.8.11.0106”
. Ao final, condenou-o ao pagamento de custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (id. 153649160).

Em suas razões para reforma da sentença o recorrente alega que a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, totalizado o valor de R$28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais), foi extremamente excessiva. Em remessa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requer a redução da verba honorária pela metade, na forma do art. 90, §4o, do CPC, uma vez que o Estado reconheceu a procedência do pleito do autor, bem como cancelou o título executivo. Requer, ainda, que seja afastada a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, por força da Lei estadual 7.603/2001(id. 153649161).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 153649164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão de parcial procedência do pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, por si, elide a pretendida redução da verba honorária de que trata o art. 90, §4o, do CPC, como informa a simples leitura dos dispositivos pertinentes:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

[...]

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

[...]”

O invitado §4o do art. 90 do CPC tem aplicação nas hipóteses de extinção do processo por meio de sentença homologatória, nos termos do art. 487, III, “a”, do mesmo Código, não sendo este o caso dos autos, porquanto, ao contrário do afirmado nas razões, o recorrente não reconheceu a procedência do pedido da embargante.

Da leitura dos autos, verifica-se que a apelada aforou os vertentes embargos de terceiro, incidentes à execução fiscal n. 10000318-58.2020.8.11.0106, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra RP de Araújo Atacado - ME e Rinaldo Pereira de Araújo, a fim de livrar da constrição judicial realizada naqueles autos, perpetrada sobre uma área de terras de 167 (cento e sessenta e sete) hectares (Fazenda JR, matrícula n. 131 do CRI de Novo São Joaquim),
70 (setenta) hectares
anteriormente leiloados e por ela arrematados.

Muito embora os documentos nos autos, o Estado de Mato Grosso impugnou a ação acidental, requerendo a
improcedência dos pedidos expostos nos embargos de terceiros, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, bem como o prosseguimento da ação de execução fiscal apensa (id. 153649153).

Com isso, aplicam-se ao caso a Súmula 303/STJ e o Tema 872/STJ -
verbis: “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”

(REsp. 1.452.840/SP).

Pertinente à quantificação dos honorários, matéria de ordem pública, cognoscível “ex officio”, a fixação em 10% do valor da causa, em verdade, relaciona omissão à regra do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o do CPC, segundo o que restou disciplinado no Tema 1.076/STJ, o qual deve ser obrigatoriamente observado (art. 927, III, CPC).

Estabelecido isso, verifica-se que o feito relaciona causa de baixa complexidade e de resolução singela, mercê da inequívoca prova documental.

Assim, dosado o art. 85, §§ 2o, 3o e 5o do CPC e tendo em conta o valor atribuído a causa (R$ 287.500,00), reais), o que ultrapassa 237 (duzentos e trinta e sete) salários mínimos vigentes à data da sentença (R$ 1.212,00), fixo os honorários nos seguintes percentuais incidentes sobre o valor atualizado da causa: 10% (dez por cento) de 200 salários mínimos (art. 85, § 3o, inciso I) e 8% (oito por cento) daquilo que superar a primeira faixa.

Prevenindo o debate, registro que o equívoco no recolhimento das custas em valor superior ao indicado na petição inicial não tem o condão de alterar o valor atribuído à causa nem os consectários que daí decorrem. Assim afirmo porque a apelada deixou claro como chegou ao valor da causa (R$ 287.500,00), estratificado na aquisição de três lotes da área que restou penhorada (20 hectares/R$ 73.500,00; 30 hectares/R$ 111.000,00 e 20 hectares/R$ 103.000,00), ou seja, os embargos não visavam à totalidade da constrição, o que desmerece o recolhimento das custas com base no valor da execução fiscal (id. 153642399).

Finalmente, com relação às custas judiciais e despesas processuais, a Lei 7.602/2001 estabelece o seguinte:
“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”.

Dessa forma, embora o Estado de Mato Grosso esteja desobrigado em arcar com as despesas e custas processuais, este deve pagar os valores despendidos pela parte vencedora, como é o caso.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para adequar os honorários sucumbenciais ao Tema 1.076/STJ, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até o limite de 200 salários mínimos e 8% (oito por cento) daquilo que superar a primeira faixa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, I, II e III, 4o, 5o c/c art. 927, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023